Tribunal: STF
Processo: Rcl 72370
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida cautelar em reclamação. Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU). Tomada de contas. Prescrição da pretensão punitiva. Reflexos na capacidade eleitoral passiva do reclamante. Inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº 64/90. Plausibilidade do direito. Risco de perecimento. 



    1. Da decisão reclamada consta que foram considerados diversos atos aptos a interromper o prazo prescricional, com base no art. 2º da Lei 9.873/99, o que vai de encontro a precedentes do STF que corroboram a tese do reclamante de que a multiplicidade de marcos interruptivos da prescrição em sede de processo de tomada de contas tem o condão de restabelecer cenário jurídico incompatível com a ratio informadora da norma de interpretação constitucional que revela a prescritibilidade da pretensão ressarcitória ao erário fundada na atuação de Corte de Contas.



    2. Há, no caso dos autos, razão para, excepcionalmente, se conhecer da presente reclamação, não obstante a ausência de exaurimento da via recursal exigida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, tendo em vista os contornos do caso concreto, os quais indicam a plausibilidade do direito vindicado e o risco de dano irreversível, que envolve o direito fundamental à elegibilidade, uma vez que o reclamante disputa cargo eletivo nas eleições municipais de 2024.



    3. Medida liminar referendada.